Tribunal: TJMT
Processo: 0049515-73.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049515-73.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA MARMET - CPF: 005.315.541-63 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 697.845.231-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 697.845.231-91 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA MARMET - CPF: 005.315.541-63 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE FILHO MENOR IMPÚBERE E GENITOR PESSOA IDOSA — INDEFERIMENTO — ILEGALIDADE — GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA AMPARADA NA UNIDADE FAMILIAR — OBSERVÂNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — SEGURANÇA CONCEDIDA —
SENTENÇA RATIFICADA.

Uma vez demonstrado no caso concreto a necessidade de remoção para a cidade onde reside seus familiares, quais sejam, seu filho (menor impúbere) e seu genitor (idoso) por motivo de cuidados com a saúde de ambos e acompanhamento familiar, a interpretação restritiva dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual no 8.275/2004 afrontaria não só a finalidade dos dispositivos legais, como também a garantia constitucional de proteção à infância amparada na unidade familiar.

Comprovadas a necessidade de remoção para o Município onde reside seu filho menor impúbere e seu genitor, pessoa idosa, bem como a enfermidade que acomete ambos, e a necessidade do seu acompanhamento, a concessão da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 19386955), proferida em
mandado de segurança
impetrado por
Kelly Cristina Marmet
, contra ato do
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso.

Na inicial do mandado de segurança é alegado que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de agente fiscal estadual de defesa agropecuária e florestal II, com lotação no Município de São José do Xingu, sendo nomeada na data de 18/12/2013, com aprovação em concurso público, e inicialmente sua lotação foi fixada nesse município.

Aduz ser divorciada e de seu casamento nasceu seu filho Thiago Aquiles Marmet Miranda (certidão de nascimento Id. 19384992), menor impúbere, nascido no dia 15/04/2006, além disso, seu filho é acometido de bronquite alérgica (exames e documentos médicos Id ́s. 19384992, fls. 4/11), e por essa razão não possível a sua adaptação às condições do Município de São José do Xingu.

Narra que diante da situação de saúde delicada de seu filho, em julho de 2014 o levou para residir no Município de Água Boa, sua cidade de origem, ficando o menor sob os cuidados de seus avós maternos, buscando uma melhor qualidade de vida e saúde para seu filho, todavia, na data de 21/05/2015, sua genitora, a avó materna, responsável pelos cuidados de seu filho até então, veio a falecer (certidão de óbito Id. 19384993, fls. 6), ficando somente o avô materno, Sr. Inácio Marmet, idoso, sozinho com a responsabilidade pelos cuidados do neto.

Relatou que a situação é grave porquanto seu genitor, Sr. Inácio apresenta problemas de saúde graves (CID 148, documentos e exames médicos Id. 19385450, fls. 1/5), e em razão da necessidade de acompanhamento de seu filho e seu pai, foi forçada a solicitar diversos afastamentos de suas atividades, autorizadas pela Administração.

Assevera que entrou com pedido administrativo de remoção para a unidade do INDEA no Município de Água Boa em 1o/11/2014, todavia, foi indeferido, mas após o falecimento de sua mãe que acompanhava seu pai e seu filho, protocolou novo pedido administrativo de remoção, no 347877, diretamente ao Presidente do INDEA-MT, que também foi negado, mesmo havendo comprovação de vaga no Município de Água Boa para o mesmo cargo e função.

Diante desse cenário, impetrou o presente mandado de segurança originário, ora em análise, objetivando liminar pela determinação à autoridade coatora acerca de providências quanto à sua remoção para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária Florestal II, para o polo do Município de Água Boa-MT e, no mérito, pela confirmação da liminar, em definitivo.

A liminar foi deferida, conforme Id. 19385476.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, argumentando, em síntese, da discricionariedade do ato de remoção, não se sujeitando ao controle do Poder Judiciário, e pela ausência de demonstração de direito líquido e certo a amparar a impetrante (Id. 19385482).

O Ministério Público deixou de opinar ante a ausência de interesse coletivo na causa (Id. 19385486).

A sentença concedeu a ordem à impetrante e determinou que a autoridade coatora promova a remoção da impetrante para a cidade de Água Boa-MT, em caráter definitivo (Id. 19386955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (Id. 19386955), proferida em
mandado de segurança
impetrado por
Kelly Cristina Marmet
, contra ato do
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da sentença ora analisada, na parte que interessa:

“
Ocorre que o caso em apreço guarda particularidades que demandam exame acurado sob pena de excesso de legalismo com prejuízo irreparável a outros bens jurídicos tutelados pela Lei Maior.

A interpretação restritiva do comando estadual citado, dadas as circunstâncias concretas apresentadas nos autos, afrontaria não apenas a finalidade dos dispositivos legais como violaria a garantia constitucional de proteção à infância amparada na unidade familiar.

A Impetrante comprovou ter feito o requerimento de remoção à autoridade coatora (fls. 46/49), o qual restou indeferido de forma genérica, sem analisar as circunstâncias fáticas da Impetrante, mesmo havendo vaga e interesse da URS de Água Boa em sua remoção, conforme documento de fls. 86/87.

Como já mencionado, os documentos carreados aos autos corroboram com as alegações da parte impetrante, haja vista que demonstrou, prima facie, possuir família no município de Água Boa/MT, comprovando a enfermidade que acomete seu filho menor impúbere (fls. 19/31 e 52) e seu genitor (idoso) (fls. 58/62).

(...)

Sopesando-se os bens jurídicos tutelados, de um lado o interesse da Administração Pública e, de outro, a proteção à família e, em especial, à infância e ao idoso, tenho que, em juízo de valor, o interesse maior da criança e do idoso deve preponderar.

(...)

Nesse entendimento, deve-se dar preponderância ao princípio constitucional da proteção à família, quando houver impossibilidade de conciliação entre o interesse da Administração e o particular, para permitir a manutenção da unidade familiar.

ISTO POSTO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar anteriormente deferida, a fim de que a autoridade coatora promova a remoção da Impetrante para a cidade de Água Boa/MT, em caráter definitivo.

Comunique-se incontinenti a autoridade coatora para que cumpra os termos da presente decisão.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no § 1o do art. 14, da Lei no 12.016/2009. Assim, após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

P.R.I.
(...). (Id. 19386955).

Pois bem. A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a verossimilhança das alegações da impetrante, até mesmo de forma cronológica dos acontecimentos que ocorreram em sua vida familiar.

Restou comprovado que possui família no Município de Água Boa, a necessidade da mudança de seu filho (menor impúbere) para conviver com seus genitores em virtude da doença que o acomete, a morte de sua genitora deixando os cuidados de seu filho apenas para seu pai já idoso, além da vaga disponível para o mesmo cargo no Município em questão.

Nessas circunstâncias, da mesma forma, comprovou ter realizado o pedido administrativo em duas oportunidades, ambos indeferidos pela Administração de forma genérica, sem adentrar ao exame das questões peculiares do caso da impetrante (Id. 19384995).

Deste modo, a ilegalidade do ato reside na denegação do direito de remoção da impetrante, sem fundamentação acerca das minúcias do caso, contrariando princípios básicos constitucionais.

Com efeito, a Lei Estadual no 8.275/2004 dispôs acerca dos critérios de remoção dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, vejamos:

“
Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

Art. 11 Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:

I - doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

II - que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta;

III - casado, para a localidade onde reside o cônjuge;

IV - arrimo, para a localidade em que resida a família;

V - estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino.

Parágrafo único Em caso de empate no processo de seleção do servidor a ser removido, a escolha recairá, na seguinte ordem, sobre:

I - o servidor com mais tempo de lotação na localidade atual;

II - o servidor com mais tempo de serviço no cargo de carreira;

III - o servidor com mais tempo de serviço público estadual
”.

De fato, a interpretação restritiva da Legislação Estadual de regência afronta a finalidade dos dispositivos legais e viola a garantia constitucional de proteção à infância amparada na unidade familiar, diante do caso concreto que apresenta a impetrante.

Anoto ainda, diante do contexto comprobatório dos autos que o fato da impetrante ser mãe divorciada, cabe à esta todo o encargo relativo aos cuidados do filho, já que em virtude da doença que acomete a criança, essa teve que se mudar para o município de Água Boa, distante de seus genitores, ficando sob a responsabilidade do avô materno.

Em caso semelhante, foi decidido no Tribunal Regional Federal da 1o Região, ao conceder liminar que determinou a remoção de servidora para os cuidados de seu filho enfermo. Transcrevo trechos da decisão:

“
Como se vê, o dispositivo transcrito trata da remoção como direito subjetivo do servidor, sendo certo que, uma vez preenchidos os requisitos ali elencados, a Administração Pública tem o dever de promover a remoção do servidor.

Dessa forma, o pedido de remoção por motivo de saúde não se subordina ao interesse da Administração Pública, não havendo de se falar em eventual violação ao princípio da supremacia do interesse público, na hipótese elencada na letra b do inciso III do art. 36 do Estatuto do Servidor Público Federal.

(...)

Ademais,
“... A moderna doutrina jurídica há muito reconhece que o Direito não é apenas um conjunto constituído por regras válidas positivadas, mas também por princípios estruturantes do Sistema Jurídico e informadores da atividade judicial de todo Estado Democrático de Direito. Não se pode perder de vista que os princípios informadores dos artigos 36 (...) da Lei no 8.112/90 foram, justamente, as garantias à unidade familiar e à (...). Desta feita, os referidos dispositivos do Estatuto do Servidor devem ser aplicados em consonância com a finalidade para a qual foram editados. - Em homenagem ao princípio de hermenêutica constitucional e da concordância prática, o disposto no art. 36, III, b da Lei 8.112/90 deve ser interpretado em harmonia com o que estabelecido no art. 196 do Texto Maior (direito subjetivo à saúde), ponderando-se os valores que ambos objetivam proteger. - O Poder Público tem, portanto, o dever político constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, bem jurídico constitucionalmente tutelado e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador” (in TRF4 - APELREEX 50259956920104017100/RS in DJe 06/08/2014).

No caso dos autos, o pedido de remoção justifica-se em razão da condição dos filhos da servidora, gêmeos que compartilham também a condição de deficiência mental, com semelhança a Transtorno do Espectro Autista, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos, em que consta, inclusive, Laudo Médico Pericial realizado por Junta Médica Oficial da Universidade Federal de Goiás, que emitiu parecer favorável à concessão de horário especial à servidora, em razão da circunstância referida (fl. 249).

Consta dos autos, também, declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiás/GO, no sentido de que não dispõe de recursos humanos e equipamentos para o acompanhamento completo dos filhos da agravante (fl. 217).

(...)

Soma-se à realidade acima descrita o fato da autora ser divorciada, cabendo-lhe todo o encargo relativo ao cuidado dos filhos, já que o ex-cônjuge reside em outra unidade da federação, assim como os familiares da agravante, que moram em Brasília.

A gravidade da situação é evidenciada com a notícia nos autos de tentativa de suicídio de um dos menores.

(...)

Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar à Universidade Federal de Goiás que proceda a remoção da agravante, em caráter precário, para a Universidade Federal de Brasília, no prazo de 10 (dez) dias, até ulterior deliberação judicial
.”. (TJ/MG, trecho da decisão da Desembargadora relatora Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas, agravo de instrumento no 1004103-72.2017.4.01.0000, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 2/8/2017).

Quanto a questão da discricionariedade da Administração, no presente caso, restou demonstrado pela impetrante a existência da vaga e do cargo no Município de Água Boa- MT, além disso, o caso da remoção é por motivo de saúde, não dependendo do interesse da Administração, não havendo mais margem para discricionariedade. Uma vez comprovada a situação de saúde, o servidor tem o direito de ser removido.

Ainda, no caso, como bem colocado pelo magistrado singelo, deve-se observar a proteção à família, à infância e ao idoso, que tem proteção especial pelo legislador constituinte, consoante os artigos 226, 227 e 229 da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”.

Como exposto, é certo que diante dos bens jurídicos tutelados, a proteção à família, à infância, e ao idoso, devem prevalecer sobre os interesses da Administração Pública, de modo que a sentença não merece qualquer retoque.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/1990. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O fato de não constar no assentamento funcional da Servidora seu genitor como dependente econômico não pode ser um fator impeditivo para sua remoção, uma vez que a dependência familiar não pode se restringir somente a aspectos econômicos, devendo levar em consideração outros fatores, tais como a gravidade da doença, a necessidade de acompanhamento, bem como o sofrimento psicoemocional que envolve tanto o Servidor quanto seu dependente.
2. Agravo Interno do ESTADO DO MARANHÃO a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1118941/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26/02/2019). (destaquei)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA-INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- REMOÇÃO - MOTIVO DE SAÚDE DO FILHO MENOR- QUADRO GRAVE- IMPRESCINDIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO REALIZADO NA LOCALIDADE ONDE SE ENCONTRA O NÚCLEO FAMILIAR DO SERVIDOR- PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA- ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA- CONCESSÃO DA ORDEM. 1-A existência de prova documental atrelada às alegações fáticas deduzidas pela parte impetrante, obsta a extinção do mandado de segurança, por inadequação da via eleita, eis que ausente a necessidade de dilação probatória.
2- A proteção à família, prevista no art. 226 da Constituição Federal, autoriza a remoção de servidor para aqueles casos estabelecidos em lei, tendo em vista que o Estado tem interesse primário na preservação da entidade familiar, considerando que é sobre esta que se assentam as colunas econômicas e que se arrimam as bases morais da sociedade. Precedente do STJ. 3-A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há que se perquirir sobre a existência de vaga ou interesse da Administração para o deslocamento do servidor, se ancorado em motivo de saúde do cônjuge ou dependente. 4-Havendo prova de que a remoção pleiteada pelo servidor é imprescindível ao adequado tratamento de saúde do filho menor, portador de doença grave, configurada está a situação excepcional a justificar a sua remoção para a localidade pretendida, em observância a proteção à família e ao direito à saúde constitucionalmente garantidos.
5-Concessão da segurança. (TJ/MG, 6o Câmara Cível, mandado de segurança no 0280695-90.2018.8.13.0000, relatora Desembargadora Sandra Fonseca, julgamento em 22/08/2018).

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C MANDAMENTAL - REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIO E DE FAMILIARES - ART. 36 DA LEI FEDERAL 8.112/1990 - APLICAÇÃO ANALÓGICA - LACUNA DA LEI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85 DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Diante da lacuna na legislação estadual, no que tange ao direito de remoção do servidor para tratamento de sua saúde, seu e de familiar, por analogia, deverão ser aplicadas as disposições do art. 36 da Lei Federal 8.112/1990, em observância ao direito à saúde e a proteção constitucional à família. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, do CPC, devendo ser arbitrada em percentual, conforme dispõe o §3o, § 4°, inciso III. (TJ/MG, 2o Câmara Cível, apelação no 0826634-96.2012.8.13.0145, relator Desembargador Afrânio Vilela, julgamento em 13/03/2018).

Em consequência, necessário preponderar o princípio constitucional da proteção à família, quando não for possível a concomitância entre os interesses da Administração e do servidor, de forma a proteger a saúde e a unidade familiar.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021